Tribunal: CARF
Processo: 10920.006483/2008-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.006483/2008-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.524 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de março de 2024
Recorrente
ROGERIO HENKE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-
LEÃO E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. BASES IDÊNTICAS.
SÚMULA CARF No 147.
Descabe o lançamento cumulativo da multa isolada pela falta de recolhimento
do IRPF devido a título de carnê-leão e multa de ofício vinculada ao imposto
devido, pois as bases de cálculo das penalidades são as mesmas.
Somente a partir da vigência da Medida Provisória 351/2007 (convertida na
Lei 11.488/2007) é devida a multa isolada pela falta de recolhimento do carnê-
leão, independentemente da aplicação da multa de ofício pela falta ou
recolhimento a menor do imposto apurado no ajuste anual, relativamente ao
mesmo período.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente), Cleber Ferreira Nunes Leite, Ana Claudia Borges de Oliveira (suplente
convocada) e Wilderson Botto.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 835/838):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.006483/2008-93
Fl. 854
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.524 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.006483/2008-93

1. Trata o processo do Auto de Infração de fls. 774/827, resultante de procedimento de
verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo sujeito passivo supracitado,
em relação aos exercícios de 2004, 2005 e 2006, exigindo-se o crédito tributário de R$
111.738,93, incluídos juros e multa de ofício, em virtude de omissão de rendimentos
recebidos de pessoas físicas sujeitos a carnê-leão, redução indevida da base de
cálculo com despesas de Previdência Privada pleiteadas indevidamente, glosa de
despesas escrituradas em Livro Caixa e multas isoladas por falta de recolhimento
do imposto de renda devido a título de carnê-leão.
2. Cientificado do lançamento em 23/10/2008 (fl. 859), o interessado apresentou a
impugnação de fls. 830/833 em 19/11/2008 (fl. 830), acolhida como tempestiva pelo
órgão preparador (fl. 834), alegando, em síntese, que:
a) Os valores declarados pelo impugnante profissional liberal e os declarados pelos
clientes sempre serão divergentes por erro, distração ou má-fé, bem como por se
declarar valores que não se constituem em prestação de serviços, como próteses, dentes
ou materiais. Em face dos anos objeto da fiscalização, o impugnante não tem mais como
provar ou documentar tais fatos. Logo, paga o crédito lançado.
b) Quanto à glosa de despesas escrituradas em Livro Caixa, houve inexperiência.
Assim, quita o crédito tributário pertinente.
c) A multa isolada por falta de recolhimento do carnê-leão é injusta e ilegal,
representando pena dupla por um mesmo fato, por também ter sido aplicada a multa de
ofício de 75%. Decisões do Conselho de Contribuintes amparam esse entendimento.
d) Por fim, requer a improcedência da aplicação da multa isolada.
3. Diante da impugnação parcial, o crédito não impugnado foi apartado para o
processo n° 10920.720329/2008-28 (fls. 829).
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
MULTA
ISOLADA.
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DO
CARNÊ-LEÃO.
PREVISÃO LEGAL.
A falta de pagamento do imposto mensal obrigatório está sujeita à exigência
de multa isolada, por expressa previsão legal.
Cientificado da decisão, em 01/11/2012 (fls. 843), o contribuinte, em 20/11/2012,
interpôs recurso voluntário (fls. 122/126), insurgindo-se contra a manutenção parcial da
autuação, repisando as alegações da peça impugnatória, no sentido do descabimento da aplicação
cumulativa das multas de ofício e isolada, esta última por falta de recolhimento do carnê-leão.
Cita jurisprudência administrativa neste sentido. Registra ainda que assumiu e está pagando a
diferença de imposto decorrente da parte incontroversa da autuação, acrescida de juros e multa
de ofício. Requer, ao final, o afastamento da multa isolada, com o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 851.
É o relatório.

Voto
Fl. 855
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.524 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.006483/2008-93

Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Do auto de infração lavrado - da multa isolada pelo não recolhimento do
imposto devido a título de carnê-leão:
O litígio recai sobre a multa isolada aplicada pela falta de recolhimento do IRRF a
título de carnê-leão, no valor de R$ 24,399,39, constatada em sede verificação do cumprimento
das obrigações tributárias relativas aos anos-calendários de 2003 a 2005, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da
aludida penalidade lançada.
Em relação às penalidades aplicadas, assim encontra-se fundamentada a decisão
recorrida (fls. 836/837):
5. A multa isolada decorre da falta de recolhimento do carnê-leão, disciplinado no art.
8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, in verbis:
(...)
5.1. Diante da constatação do não pagamento do carnê-leão no prazo legal, aplicou-se a
multa isolada do art. 44, II, “a”, da Lei no 9.430, de 1996, com as alterações da Lei no
11.488, de 15 de junho de 2007, por força do art. 106, II, “c”, da Lei n° 5.172, de 1996,
com podemos observar:
(...)
5.2. A multa isolada é cabível quando a pessoa física deixa de efetuar o pagamento
mensal do carnê-leão (Lei no 7.713, de 1988, art. 8°), havendo ou não saldo de imposto
a pagar a ser posteriormente apurado no ajuste anual.
5.3. Por sua vez, a multa de ofício de 75% pressupõe a existência de imposto
suplementar resultante do ajuste anual e falta ou inexatidão da declaração, ou seja,
incide nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata (Lei n° 9.430, de 1996, art. 44, I).
5.4. Há duas infrações distintas, implicando a aplicação de duas multas diversas.
Uma infração consubstancia-se pela omissão de rendimentos e por deduções indevidas,
a ensejar imposto suplementar apurado em revisão do ajuste anual e cobrado em
conjunto com o tributo não pago. A outra infração configura-se pela simples falta de
pagamento do imposto mensal (carnê-leão), podendo ser exigida isoladamente.
5.5. As penalidades em questão são nitidamente distintas, tanto que as bases de
cálculo (imposto suplementar apurado em ajuste anual x valor do pagamento
mensal) e as alíquotas (75% x 50%) são diversas.
5.6. Afastar a multa isolada em tela significaria verdadeira injustiça para com o
contribuinte que arcou tempestivamente com suas obrigações tributárias.
Pois bem. Do cotejo dos documentos constantes dos autos, aliado aos
fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 835/838) e atendo-se às
Fl. 856
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.524 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.006483/2008-93

informações contidas na autuação (fls. 818/827), entendo que a pretensão recursal merece
prosperar.
Quanto à multa isolada aplicada – com especial destaque para a tributação
ocorrida sobre a mesma base, ou seja, relativamente aos fatos geradores declarados nos anos-
calendário autuados – entendo ser incabível sua imposição, porquanto os rendimentos recebidos
lançados no livro-caixa também compuseram a base do ajuste anual, configurando sua exigência
em dupla penalidade pela mesma infração.
Não obstante, quanto à cobrança cumulativa de multas, cabe salientar que somente
com a edição da MP no 351 de 22/01/2007, convertida na Lei no 11.488/2007 (que alterou a
redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996), se passou a existir a previsão específica de incidência
da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%) sem prejuízo da
penalidade simultânea pela falta de pagamento ou recolhimento a menor do imposto devido
(75%), calhando aqui a aplicação do entendimento sumulado neste CARF:
Súmula no 147:
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%)
Destarte, deverá ser considerada indevida a aplicação da multa isolada por falta de
pagamento do carnê-leão apurada nos anos-calendários de 2003 a 2005 – porquanto anterior à
edição da MP no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007 – razão pela qual afasto sua
cobrança e torno insubsistente a autuação no particular.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar a
autuação remanescente, relativa a multa isolada aplicada pela falta de recolhimento do imposto
de renda devido a título de carnê-leão, nos anos-calendários de 2003 a 2005.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 857
DF CARF MF
Original